Tribunal: TJSP
Processo: 1045900-39.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
R FEDERAL No 51/85 – PARIDADE REMUNERATÓRIA - Irresignação do autor voltada ao reconhecimento da paridade remuneratória, e da SPPREV que se limita ao reconhecimento da aplicabilidade da LF no 11.960/2009 aos processos ainda em curso, nos termos em que decidido pelo Excelso Pretório quando do julgamento das ADIs no 4.357 e 4.425 – Convergência integral entre o entendimento exposto no v. acórdão e aquele formado, sob o regime da repercussão geral, no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (STJ, Tema no 905) - Sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação – decisão mantida. Retratação indevida.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1045900-39.2014.8.26.0053; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/10/2023; Data de Registro: 26/10/2023)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria

Relator(a):

Paulo Barcellos Gatti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/10/2023

Data de publicação:

26/10/2023

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO - SERVIDOR ESTADUAL – POLICIAL CIVIL - APOSENTADORIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 51/85 – PARIDADE REMUNERATÓRIA - Irresignação do autor voltada ao reconhecimento da paridade remuneratória, e da SPPREV que se limita ao reconhecimento da aplicabilidade da LF no 11.960/2009 aos processos ainda em curso, nos

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO - SERVIDOR ESTADUAL – POLICIAL CIVIL - APOSENTADORIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 51/85 – PARIDADE REMUNERATÓRIA - Irresignação do autor voltada ao reconhecimento da paridade remuneratória, e da SPPREV que se limita ao reconhecimento da aplicabilidade da LF no 11.960/2009 aos processos ainda em curso, nos termos em que decidido pelo Excelso Pretório quando do julgamento das ADIs no 4.357 e 4.425 – Convergência integral entre o entendimento exposto no v. acórdão e aquele formado, sob o regime da repercussão geral, no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (STJ, Tema no 905) - Sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação – decisão mantida. Retratação indevida.